Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NÃO EXPRESSIVAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).
II – Questão em discussão
2. Aferir (i) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (ii) o acerto na fixação da pena-base acima do mínimo legal (iii) a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.
III – Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando firmes, coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, são aptos a comprovar a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo óbice à sua valoração probatória.
4. Demonstrado que o agente transportava substância entorpecente, com o objetivo de comércio, resta caracterizado o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação de ato concreto de mercancia, por se tratar de tipo penal misto alternativo.
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. Configura-se o crime de desobediência quando o agente, de forma livre e consciente, deixa de acatar ordem legal de parada emanada por policiais no exercício regular de suas funções.
7. Se a quantidade de entorpecente apreendida não se mostrar expressiva e a natureza da substância — no caso maconha, na forma de haxixe — não apresentar elevado potencial lesivo nem ser considerada de acentuada nocividade à saúde pública, não incide a circunstância especial do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
8. Presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades ilícitas e inexistência de vínculo com organização criminosa - tem-se por devida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, art. 28, art. 42; CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.031/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021; STF, HC 191876 AgR, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.11.20, DJe 30.11.20.